Tribunal: CARF
Processo: 18471.000428/2004-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000428/2004-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.993 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de fevereiro de 2022
Recorrente
S.S. WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000
DEDUTIBILIDADE
DE
DESPESAS
FINANCEIRAS.
ENCARGOS
ORIUNDOS DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA ENTRE AS MESMAS PARTES. ENTIDADES DE MESMA
E EXATA TITULARIDADE. LEGALIDADE DO PACTO. ACUSAÇÃO
FUNDAMENTADA DE DESNECESSIDADE DOS VALORES. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DOS
NEGÓCIOS
E
A
JUSTIFICATIVA
COMERCIAL
PARA
O
ENDIVIDAMENTO.
PREVALÊNCIA
DO
FUNDAMENTO
DO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
São absolutamente lícitos os pactos e a relação comercial entre empresas do
mesmo Grupo empresarial, sob o mesmo controle societário ou titularidade.
Contudo, quando produzem efeitos e reflexos fiscais, pode ser requerida uma
demonstração das circunstâncias e termos de tais transações, inclusive para
compará-las às condições de outras operações, efetuadas com terceiros.
A mera licitude de contrato firmado não justifica a dedução das despesas
financeiras correspondentes às obrigações acessórias de tal avença, que estão
submetidas ao crivo do art. 47 da Lei no 4.506/64 (antigo art. 299 do RIR/99 e
atual art. 311 do RIR/18), o qual, baseado no princípio da entidade, estabelece
que somente serão dedutíveis as despesas operacionais, sendo aquelas não
computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
fonte produtora - mesmo que referente a negócios válidos.
Se demonstrado, com fundamento concreto e plausível, pelo Fisco que, por
meio de contrato de aquisição de participações societárias de entidades com os
mesmos sócios, foram geradas despesas financeiras, consideradas, então,
desnecessárias, que levaram à consequente injustificada redução do lucro
tributável de uma das entidades, cabe ao contribuinte esclarecer a realidade dos
termos e condições das obrigações, a relação dos dispêndios com o
financiamento ou a obtenção de receitas ou a manutenção da fonte produtora
ou, ainda, a sua expansão. Se não evidenciado algum desses elementos sobre a
despesa financeira gerada nessa operação de compra de participações
societárias próprias, prevalece a oposição à sua dedução - adequadamente
questionada pela Fiscalização.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000428/2004-11
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.993 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000428/2004-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento, vencida a conselheira Livia De Carli
Germano que votou pelo não conhecimento e, no mérito, por dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.993 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000428/2004-11

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 994 a 1.009) interposto pela Contribuinte em
face do v. Acórdão no 1102-00.256 (fls. 979 a 988), proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 1a
Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 05 de julho de 2010, que negou provimento ao
Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte. Confira-se:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999, 2000
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
AUTUAÇÃO
GENÉRICA
E
SEM
CAPITULAÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o lançamento de oficio se o auto de infração possui todos os
requisitos necessários a sua formalização, estabelecidos pelo art. 10 do
Decreto n° 70.235, de 1972, e se não forem verificados os casos taxativos
enumerados no art. 59 do mesmo Decreto.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000
LUCRO REAL. DESPESAS OPERACIONAIS DEDUTÍVEIS.
São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. As
despesas operacionais dedutíveis são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa. Provado que o contrato, em
razão do qual decorrem despesas financeiras, foi engendrado em operação
interna corporis, sem propósito negocial efetivo, mas apenas com o fito de
reduzir o resultado tributável por meio daquelas despesas, não podem as
mesmas ser admitidas, por não atenderem aos requisitos de necessidade,
usualidade e normalidade.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. CSLL. Tratando-se de
lançamento decorrente ou reflexo efetuado em razão dos mesmos fatos que
deram origem ao lançamento principal - IRPJ, aplica-se àquele a mesma
decisão adotada quanto à exigência deste, em razão da íntima relação de causa
e efeito que os vincula.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ e CSLL, dos anos-
calendário de 1999 e 2000, exigidas por meio de Auto de Infração lavrado contra a Contribuinte,
referente à glosa de despesas financeiras de juros e atualizações monetárias, incidentes sobre
obrigações contratuais de aquisição de participação societária da empresa RINDUS
EMPREENDIMENTOS S/A, celebrado em 01/06/1992, (que possuía o mesmo quadro societário
da Recorrente), sob a acusação de desnecessidade e falta de justificativa comercial para o
endividamento e os posteriores pagamentos das rubricas financeiras entre as entidades.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.993 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000428/2004-11

Trata o presente processo dos autos de infração de fís. 222/227 e 228/233,
lavrados contra a Interessada acima identificada, relativos ao Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, e a Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido- CSLL, respectivamente.
Os tributos lançados foram acrescidos de multa de oficio de 75%, e juros de
mora calculados até 31.03.2004.
Consoante a descrição dos fatos no Termo de Verificação e de Constatação
Fiscal de fís. 218/221, foram glosadas, por serem consideradas desnecessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, despesas
financeiras (juros e atualizações) decorrentes da compra de ações da RINDUS
EMPREENDIMENTOS S/A (RINDUS), conforme contrato celebrado em 01-06-
1992, quando a Interessada ainda tinha a denominação de WHITEFLEX
EMPREENDIMENTOS LTDA (WHITEFLEX).
O contrato social de constituição da WHITEFLEX, fls. 163/171, data de
17.05.92, tendo sido registrado na JUCERJA em 29.06.1992. Seus sócios eram
a WHITESS EMPREENDIMENTOS S/A (WHITESS), e os Srs. Paulo Ribeiro e
Paulo Roberto Ramos de Souza.
Em 01/06/1992, foi celebrado contrato de compra e venda de ações, fls.
172/179, entre a WHITEFLEX, como compradora, e os Srs. Paulo Ribeiro e
Paulo Roberto Ramos de Souza, como vendedores. O objeto do contrato era as
ações da RINDUS, das quais os referidos Senhores eram os exclusivos
detentores. O valor estabelecido e as condições de pagamento estão
estabelecidas no Anexo I do referido contrato, sendo prevista uma carência
para o início do pagamento, e os índices de correção monetária e de juros de
12% ao ano.
Em 30-06-1992, a WHITEFLEX incorporou a RINDUS, e mais as seguintes
sociedades:
- SS WHITE ARTIGOS DENTÁRIOS LTDA, cujos sócios eram a RINDUS e os
Srs. Paulo Ribeiro e Paulo Roberto Ramos de Souza;
- WHITE COM. EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, cujos sócios eram a
RINDUS e os Srs. Paulo Ribeiro e Paulo Roberto Ramos de Souza; e
- DENTAL DUFLEX EMPREENDIMENTOS LTDA, cujos sócios eram os Srs.
Paulo Ribeiro e Paulo Roberto Ramos de Souza.
De se observar que todas as empresas acima mencionadas funcionavam no
mesmo endereço e sob o controle das mesmas pessoas físicas.
Na incorporação efetuada, a incorporadora WHITEFLEX assumiu o nome de
uma das incorporadas, a SS WHITE ARTIGOS DENTÁRIOS LTDA, bem como
todas as atividades desta, conforme se depreende da Alteração Contratual de
fls. 193/203.
De se observar que o objeto social da WHITEFLEX, antes da incorporação,
era exclusivamente "a administração de bens próprios e a participação em
outras sociedades como sócia, quotista ou acionista." Após a incorporação, seu
objeto social passou a ser:
a) a fabricação, importação, distribuição, venda e exportação de todos os tipos
de aparelhos, instrumentos e materiais empregados em odontologia, bem como
qualquer outro produto que possa ser usado em relação a produtos dentários e
ao respectivo comércio;
Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.993 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000428/2004-11

b) a fabricação e venda de quaisquer aparelhos e/ou instrumentos e/ou
acessórios que possam ser enquadrados dentro das atividades metalúrgico-
mecánicas;
c) a fabricação e beneficiamento de peças para terceiros, com matéria-prima
pelos mesmos fornecida;
d) a representação comercial de produtos dentários de outros fabricantes;
e) a participação no capital de outras sociedades como sócia ou acionista, a
critério da Diretoria.
Registrou a fiscalização que intimou a Interessada por diversas vezes a
apresentar o registro no órgão competente do referido contrato de compra e
venda de ações da RINDUS, mas jamais foi atendida.
Registrou também a fiscalização que, ao longo dos anos, até a presente data,
foram pagos, aos vendedores, valores insignificantes, inclusive com relação aos
juros previstos no contrato.
A vista dos fatos expostos, concluiu a fiscalização que, da maneira que os atos
foram praticados, a suposta compra das ações da RINDUS e a sua posterior
incorporação pela ora recorrente, tiveram como finalidade propiciar a geração
de uma dívida, por conta da qual, ao longo dos anos, foram contabilizadas
vultosas despesas financeiras, que reduziram os resultados tributáveis da
empresa, sendo que tais juros jamais seriam efetivamente cobrados tendo em
vista que vendedores e compradores, na realidade, eram as mesmas pessoas.
Desta forma, foram glosadas as despesas financeiras incorridas e registradas
pela interessada nos seus livros contábeis, por serem consideradas
desnecessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora, nos termos do art. 299 do RIR/99.
Inconformada com a autuação, a empresa impugnou o o lançamento fiscal,
aduzindo, em síntese, o seguinte:
• nulidade do lançamento, pois, a autuação foi genérica e insuficiente, uma vez
que, não há artigo na legislação que ampare a glosa de despesas lastreadas em
adequados contratos;
• todos os atos e contratos efetivamente existiram e foram realizados em
consonância com o ordenamento jurídico;
• o auto de infração procura, nas entrelinhas, sugerir que a origem da dívida
da empresa é espúria, o que denota, em especial o cerceamento ao direito de
defesa da interessada;
• não há maiores argumentos para relatar os fatos gerador que em 1992
ocasionaram as contabilizações contra as quais se insurge o fisco, sem um
maior argumento que não o de dizer que a dívida não vem sendo paga,
ensejando, portanto, a nulidade do auto de infração;
• os encargos de qualquer divida regularmente ajustada simplesmente não
podem deixar de ser registados e legalmente exigíveis, porque aí sim é que se
subverteriam os princípios contábeis e legais que determinam o
reconhecimento dos efeitos dos instrumentos contratuais ajustados entre as
partes, sendo mero acessório da divida;
• mesmo que tal decisão não existisse não poderia prosperar a tese fiscal, já
que não há na legislação qualquer exigência que pagamentos de obrigações se
processem desta ou daquela maneira. Sequer se invoca no auto de infração
Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.993 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000428/2004-11

algum artigo de lei que teria sido violentado pela impugnante na sua decisão de
postergar a liquidação de natureza privada, só faltando dizer como que a
interessada deveria gerir e administrar seus negócios, seus contratos, enfim,
sua vida corporativa;
• não promoveu a quitação total da dívida porque a sua administração sempre
foi voltada 100% para a sólida política de investimentos, visando o crescimento
das empresas SS WHITE e DENTAL DUFLEX, promovendo a manutenção de
muitos empregos no País;
• a empresa passou por diversas fiscalizações ao longo dos anos e a penúltima,
no ano de 2002, relativa ao IRPJ do ano-calendário de 1998, além de parte do
PIS e da COF1NS dos anos de 1997 a 2001, inclusive, onde não fora apurado
qualquer irregularidade;
• a matéria desta autuação, com os mesmos atos, contratos e documentos já foi
objeto de lançamento de oficio em 1993, processo n° 13709.001542/93-56 e foi
julgado improcedente no Conselho de Contribuintes, conforme lis. 307,
311/324;
• às fis.262/264, expõe todas as operações societárias experimentadas desde
1987, as quais foram apreciadas no mencionado julgamento do Conselho;
• o Parecer Normativo CST 138/75 respalda as deduções realizadas. A
autoridade julgadora de primeira instância manteve integralmente a exigência
fiscal, entendendo estar suficientemente demonstrada a desnecessidade das
despesas em questão, tendo em vista as expressas disposições do já citado
artigo 299 do RIR/99, no sentido de que necessárias são as despesas pagas ou
incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa, e que devem ser admitidas as usuais ou normais
conforme o tipo de transações, operações ou atividades da empresa. Portanto,
as despesas, para serem dedutíveis, devem estar intrinsecamente relacionadas
com a produção ou comercialização, ou, ao menos, ter o potencial de trazer
utilidade para a empresa. Portanto, não cabe no conceito de despesa
necessária, aquela feita sem propósito empresarial.
Observou a DRJ que, no caso em exame, a conduta empresarial exercida foi a
compra de ações ordinárias pela interessada (posterior incorporadora), cujos
vendedores eram seus próprios sócios e o objeto da compra/venda nada mais
eram que ações pertencentes à empresa onde estas mesmas pessoas físicas
eram os únicos sócios. Assim, diante da ausência de comprovação da
repercussão destas operações realizadas junto à corporação, é forçoso concluir
que tais dispêndios não passam de mera liberalidade por parte da interessada.
Irresignada com esta decisão, a Interessada interpôs recurso voluntário de fls.
403/420, acompanhado dos documentos de fls. 348/367, no qual, em síntese,
repisa os mesmos argumentos antes expostos.
É o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Impugnação da Contribuinte (fls. 796 a
807), mantendo o lançamento de ofício na sua integralidade. Inconformada, a ora Recorrida
apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF, em suma, reiterando suas alegações de defesa,
pugnando pela validade e licitude do negócio celebrado e da consequente dedutibilidade dos
encargos nele previstos.

Fl. 1229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.993 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000428/2004-11

Conforme mencionado, a C. Turma Ordinária a quo, negou provimento ao Apelo,
mantendo o v. Acórdão da DRJ in totum.

Intimada, a Fazenda Nacional não opôs Embargos de Declaração.

Contra tal revés, a Contribuinte também não opôs Declaratórios, mas interpôs
diretamente o Recurso Especial ora sob análise, demonstrando a existência de suposta
divergência jurisprudencial regimentalmente exigida, com singular paradigma, sobre a
dedutibilidade das despesas financeiras glosadas, alegando que em Autuação anterior, com o
mesmo objeto, o E. Conselho de Contribuintes cancelou a exação por entender válidas as
deduções promovidas, vez que lícita a obrigação deu-lhe origem.

Processado, o Recurso Especial da Contribuinte foi admitido, através do r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 1.202 a 1.205, concluindo que forçoso reconhecer que
divergiu do paradigma, no qual entendeu-se que, sendo o contrato formalmente admitido pelo
ordenamento jurídico, não é possível admitir sua legitimidade, mas, ao mesmo tempo, negar-lhe
os efeitos. Ante o exposto, diante de situações similares, conclui-se estar demonstrada a
divergência jurisprudencial, devendo ser dado seguimento ao recurso.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 1.207 a 1.213), não
questionando o conhecimento do Apelo Especial, mas apenas pugnando pelo seu desprovimento.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 1230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.993 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000428/2004-11

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, como atestado
anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua interposição, seu
cabimento estava sujeito à hipótese regida pelo art. 67, Anexo II, do RICARF instituído pela
Portaria MF no 256/09 e alterações.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional não questiona seu conhecimento nas
Contrarrazões.

Assim, considerando tal silêncio, uma simples análise do v. Acórdão no 108-
04.407, único paradigma trazido e acatado para questionar a matéria da regular dedução dos
encargos de juros e atualizações do contrato de aquisição de participação societária firmado em
1992, evidencia a certa similitude fática e a notória presença de divergência com o entendimento
estampado Acórdão no 1102-00.256, ora recorrido.

Tal v. Aresto paradigma tratou de lançamento de mesma acusação, contra a
mesma Contribuinte, referente a despesas financeiras oriundas do mesmo pacto, mas de outro
período de apuração.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto pela Contribuinte, nos termos do r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 1.202 a 1.205.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial oposto pela Contribuinte, passa-se a
apreciar a singular matéria submetida a julgamento, qual seja, a dedutibilidade das despesas
financeiras glosadas, sendo o contrato formalmente admitido pelo ordenamento jurídico, não é
possível admitir sua legitimidade, mas, ao mesmo tempo, negar-lhe os efeitos.

Alega a Recorrente, em suma, que não é crível que durante mais de ano tenham
os titulares da SSWhite (uma sociedade de quase 100 anos !!) construído uma montagem fiscal
do jeito engendrado pela Fiscalização. Já em de julho de 1997, portanto 5 anos após os fatos
geradores, a Colenda Oitava Câmara concluiu no processo fiscal de interesse da própria
SSWhite, que “não tendo o fisco atacado o valor do contrato particular firmado pela pessoa
Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.993 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000428/2004-11

jurídica com os sócios, nem provada a eventual ilicitude do negócio ajustado, é indevida a glosa
da variação monetária contabilizada ao argumento de tratar-se de despesa desnecessária.”.

E acrescenta que os encargos, na época atualização monetária, ou os juros da
dívida contratualmente estabelecida, jamais poderão deixar de ser registrados, porque aí sim é
que estaríamos a subverter os princípios contábeis e legais que determinam o reconhecimento
desses efeitos na contabilidade das empresas.

E arremata, dizendo que o afastamento da glosa, como já reconhecido pelo
Conselho de Contribuintes no referido Processo 1709.001542/93-56 da 8a Câmara, só
corrobora o melhor entendimento que se deve ter sobre a matéria, sendo óbvio que o preceito
abrange também os juros, porque o acessório há de sempre seguir o principal, conforme a regra
existente no âmbito do direito civil pátrio.

Pois bem, a principal defesa da Contribuinte é invocação da conclusão alcançada
no v. Acórdão no 108-04.407, então trazido como paradigma:

A investida do Fisco contra o acessório da obrigação contabilizada parece
contraditória, na medida em que não contesta o próprio principal. De outra
parte, rotular de desnecessária a variação contratada com base em índices
praticados no mercado (IGPM), além de atentar contra o próprio contrato,
significa negar o princípio já consagrado de que a correção monetária nada
acrescenta ao valor do principal, constituindo-se em mecanismo de mera
tradução do mesmo valor num outro momento determinado, ou seja
instrumento que protege a deterioração do valor contratado.
(destacamos)

Em resumo, com muita clareza, o raciocínio lá adotado é o seguinte: na medida
que o contrato (obrigação principal) não foi questionada pelo Fisco, permanecendo legítimo,
válido e lícito, a lisura dos juros e correções (obrigações acessórias) não poderia ser questionada,
inclusive para fins de dedução do Lucro Real.

Bom, ainda que eivado de primitiva lógica de Direito obrigacional privado,
discorda-se da transposição de tal argumento para o tema da tributação da renda.

Primeiramente, a dedução de juros e encargos pagos, todos os anos, têm impactos
individuais e repercussão própria na apuração de IRPJ e CSLL devidos pela Contribuinte.

A acusação é de que, na medida que o negócio foi firmado entre as mesmas
partes, sendo os vendedores e os compradores as mesmas pessoas (o I. Relator do v. Acórdão
recorrido deixa claro que a operação foi totalmente idealizada e concretizada pelas mesmas
pessoas físicas, tanto na posição de compradores, quanto na posição de vendedores das
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.993 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000428/2004-11

referidas ações – fato esse, incontroverso) a dedutibilidade das despesas geradas, do ponto de
vista de sua legítima necessidade para a empresa, é questionada.

Este Conselheiro sempre defendeu a liberdade negocial, a livre iniciativa e a
autonomia da vontade, e rejeita a especulação (estrangeira e contrabandeada) de ausência de
propósito negocial como o único fundamento para desconsideração de atos e negócios jurídicos
praticados pelos particulares.

Certamente, uma operação interna de um determinado Grupo Econômico é, per si,
legítima, presumindo, sempre, ser esta totalmente legal, gerando seus efeitos regulares e
pretendidos, mormente quando demonstrada suas condições mercadológicas ordinárias, regulares
e normais – denotando, assim, a observância de condições idênticas a transações mantidas com
terceiros ou a outras operações, procedidas entre empresas alheias à cadeia societária, sob arm’s
lenght.

Tanto assim é que o artigo 245 da Lei das S/A1, quando determina a adoção de
condições estritamente comutativas em transações entre empresas relacionadas societariamente,
exprime o claro intuito de desconsiderar a dependência entre as sociedades no contexto da
prática de operações entre elas, como defendem os professores André Mendes Moreira e
Eduardo Lopes de Almeida Campos2.

Porém, o que debate-se nesse feito, verdadeiramente, é a dedutibilidade dos
encargos financeiros gerados por tal pacto, contratado entre as mesmas pessoas, envolvendo
empresas de quadros societários precisamente coincidentes e idênticos.

A norma jurídica que aqui diretamente incide é o art. 47 da Lei no 4.506/64
(antigo art. 299 do RIR/99 e atual art. 311 do RIR/18), o qual, baseada no princípio da entidade,
estabeleceu que são dedutíveis as despesas operacionais, sendo estas aquelas não computadas
nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora.

Certamente, a aquisição de participações societária exprimi, em regra,
investimento ou a expansão da fonte produtora, sendo bastante certa a dedutibilidade de todos
dispêndios envolvidos em tais manobras, inclusive os financeiros.

Porém, repita-se: a aquisição aqui tratada, que deu margem aos juros e à
atualização monetária glosados, não se deu entre partes independentes (muito pelo contrário,

1 Art. 245. Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, controladora
ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as sociedades, se houver, observem condições
estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado; e respondem perante a companhia pelas
perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao disposto neste artigo.
2 In O Ágio no Direito Tributário e Societário: Questões Atuais. São Paulo : Quartir Latin, 2015. pp. 392-393.
Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.993 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000428/2004-11

compradores e vendedores eram as mesmas pessoas), de forma a não ser mais óbvia a obtenção
de vantagem ou aquisição de investimento paras as empresas envolvidas e suas operações.

Nessa esteira, entende-se que, à luz dos mais basilares princípios de contabilidade
e aquele jurídico, da tributação da renda líquida, as despesas legitimamente dedutíveis devem
sempre fazer frente ou se justificarem pelo financiamento, pela manutenção das fontes
produtoras, sua expansão, ou a geração de riqueza.

In casu, toda a defesa da Contribuinte é no sentido formal, de que não houve
decretação de ilegitimidade ou ilegalidade do Instrumento principal de aquisição de participações
societárias; logo, as obrigações financeiras acessórias, seriam igualmente legítimas e – por isso –
dedutíveis.

É apenas isso que se alega.

Não houve qualquer esforço ou prova em demonstrar alguma justificativa por traz
do endividamento, deliberada e voluntariamente contraído, em pacto de partes idênticas –
apostando-se, apenas, em argumentação de validade do negócio jurídico celebrado, a ser
estendido aos encargos lá previstos, bastando para isso para a redução das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL.

O referido art. 47 da Lei no 4.506/64 não condiciona a dedutibilidade ou
indedutibilidade de determinada rubrica à validade ou licitude do negócio. É perfeitamente
possível - e muito comum - dispendidos oriundos de negócios válidos, plenamente lícitos e
regulares, não se amoldarem aos requisitos legais exigidos para a redução do lucro tributável.

Frise-se que os encargos financeiros glosados são elementos que foram totalmente
criados e estabelecidos, livremente, nessa avença de mesmas partes.

Diferentemente de outros casos, em que se demonstra uma vantagem operacional,
estratégica ou comercial de fusionar, juntar ou simplesmente alienar patrimônio preexistente das
entidades autônomas entre um mesmo conglomerado empresarial ou a existência de pagamentos,
a valor de mercado, por bens e direitos nelas contidos e o reconhecimento de perdas e ganhos,
dentro de condições típicas e ordinárias (o que, diga-se, supriria e superaria qualquer necessidade
demonstração de adição objetiva de novos elementos econômicos às operações e ao patrimônio
do Grupo Econômico), não há aqui (sequer a tentativa de) tais demonstrações ou comprovações.

Desse modo, a própria premissa da argumentação da Recorrente é ineficaz contra
a acusação, fundamentada, perpetrada no lançamento de ofício e devidamente mantida por todas
r. decisões proferidas nesta demanda administrativa - que ainda deve prevalecer.

Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.993 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000428/2004-11

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte, mantendo o v. Acórdão no 1102-00.256.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital